Tribunal: TJES
Processo: 5006519-38.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos; Cheque
Data de julgamento: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº
500
6519-38.2022.8.08.0000

A
GV
TE
S
:
ARIOSTO ROSA JUNIOR E ADRIANE PEIXOTO ROS
A

A
GV
D
O
:

GERALDO LUIZ ANDRADE FURLANI

RELATOR:
DES.
ROBON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PERCENTUAL COMPATÍVEL COM A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Admite-se a penhora de percentual de salário do devedor desde que assegurada a sua subsistência e de sua família, com a preservação do mínimo existencial e de sua dignidade. Precedentes do STJ.

2
.
Percebendo o devedor salário líquido mensal de R$
2.637,77 (dois mil seiscentos e trinta e sete reais e setenta e sete centavo
s),
permite-se a
penhora de
15
% (
quinze
por cento
)
desse valor até a quitação da dívida, porquanto nesse percentual nã
o
foi produzida prova, a seu encargo,
de que ocorra
prejuízo para a
sua
subsistência e de sua família (art.
art.854, §3°, do Código de Processo Civi
l
).

3. Recurso parcialmente provido,
para
determinar a penhora
mensal de
15
% (
quinze
por cento) do
salário mensal do

A
gravado
,
limitados ao valor da execução.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006519-38.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADRIANE PEIXOTO ROSA e outros
AGRAVADO: GERALDO LUIZ ANDRADE FURLANI
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº
500
6519-38.2022.8.08.0000

A
GV
TE
S
:
ARIOSTO ROSA JUNIOR E ADRIANE PEIXOTO ROSA

A
GV
D
O
:

GERALDO LUIZ ANDRADE FURLANI

RELATOR:
DES.
ROBON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto por
ARIOSTO ROSA JUNIOR E ADRIANE PEIXOTO ROS
A
, eis que irresignad
os
com os termos da decisão proferida pelo Juízo da
Primeira Vara Cível de Guarapari
, que nos autos d
a execução de título extrajudicial
(processo
0005133-78.2011.8.08.0021
) engendrad
a

em face de
GERALDO LUIZ ANDRADE FURLANI
,
in
deferiu a penhora
de percentual de salário do agravado
.

Nas suas razões, em apertada
síntese, aduz
em

os
agravante
s
que
executado se encontra empregado em empresa privada desde 2020, cuja soma dos rendimentos, conforme anotação em sua CTPS
,
corresponde há R$ 4.390,95 (quatro mil trezentos e noventa reais e noventa e cinco centavos) mensais, sendo que a penhora de até 30% (trinta por cento) sobre seus vencimentos mensais não violará o mínimo existencial, tampouco a manutenção de sua dignidade da pessoa humana.

Ao final requer
eu
seja
provido o recurso
, para autorizar penhora/desconto de até 30% (trinta por cento) sobre os vencimentos mensais do agravado.

E
stabelecidos os contornos do recurso, adianto que é caso de
seu
parcial provimento.

Como é cediço, a melhor exegese do art.805 do CPC/2015, ao estampar o princípio da menor onerosidade da execução, não determina que ela deve ser comandada pelos interesses particulares do devedor, não legitimando que ele dite as regras do trâmite da expropriação civil.

No âmbito da penhora de salário e vencimentos, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido
de que a regra de impenhorabilidade de salários e vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária a manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da sua família.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2º, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL.
1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2º do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019).
5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.)

No mesmo sentido:
AgInt nos EREsp n. 1.934.570/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 2/5/2023, DJe de 4/5/2023
.

No caso destes autos, verifica-se dos holerites juntados pelo agravado no processo de origem (ID 2972568 –
pág.10), que ele percebe o salário líquido de R$ 2.637,77 (dois mil seiscentos e trinta e sete reais e setenta e sete centavo
s), m
otivo pelo qual,
admit
e-se
a penhora mensal de
15
% (
quinze

por cento
)
desse valor até a quitação da dívida, porquanto nesse percentual,
notadamente pela
sua
inação na resposta ao recurso,
não
foi produzida p
rova
sequer indiciária
de prejuízo para a sua subsistência e de sua família (
art.854, §3°, do Código de Processo Civi
l
)
e
, inclusive, encontra-
se dentro dos limites estabelecidos
na jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL REALIZAÇÃO DE BACENJUD VERBA SALARIAL BLOQUEADA IMPENHORABILIDADE RELATIVIZAÇÃO PRECEDENTES DO COLENDO STJ INDISPONIBILIDADE PARCIAL PERCENTUAL RAZOÁVEL RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 833 do Código de Processo Civil, ao estabelecer a relação de bens que estariam imunes à expropriação executiva, estabeleceu a impenhorabilidade de verbas salariais, sendo que estariam excluídas desta proteção as hipóteses em que a execução tratasse de verba alimentar, bem como as situações em que a importância financeira ultrapassasse cinquenta salários mínimos mensais. 2. A Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.582.475/MG e nº 1.518.169/DF, sedimentou o entendimento de que é admissível a relativização do regramento retromencionado, a fim de penhorar parte da verba remuneratória, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor.
3. Nos casos em que se determina a penhora dos vencimentos percebidos pela parte executada, revela-se imperioso observar que tal desfalque mensal não pode obstar a subsistência da parte, nem tampouco de sua família. 4. Deve ser mantido o entendimento firmado na instância primeva, haja vista que, sopesando a quantia auferida mensalmente pelo recorrente e o valor bloqueado, revela-se razoável a penhora do seu salário no percentual fixado pelo magistrado singular, qual seja, 30% (trinta por cento).
5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035209000799, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. RELATIVIDADE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS INCIDENTES. PONDERAÇÃO DE VALORES. DESCONTO DE 30% DA REMUNERAÇÃO DISPONÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
4) Considerando que a jurisprudência pátria considera razoável, levando em conta a natureza alimentar do salário, que empréstimos sejam descontados em folha de pagamento (consignação facultativa/voluntária) até o percentual de 30% dos vencimentos do trabalhador, não há, pois, motivo para não se aplicar o mesmo entendimento em relação à penhora de parcela da remuneração disponível do servidor público
.. 5) Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 069199000741, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 22/11/2019
)

P
or todo o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para
determinar a penhora
mensal de
15
% (
quinze
por cento) do
salário líquido mensal do
agravado
,
limitados ao valor da execução.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
Acompanho o E. Relator e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso. É como voto.